Tribunal: TJSP
Processo: 0020713-34.2016.8.26.0196
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0020713-34.2016.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é
embargante VALDEIR ALVES SENA MARQUES, é embargado 3a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA ACOLHERAM os
embargos infringentes opostos por VALDEIR ALVES SENA MARQUES, para
absolvê-lo da prática do art. 35, "caput", da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal. Vencidos os 4o e 5o juízes, Exmo. Srs.
Desmebargadores LUIZ ANTONIO CARDOSO e LUIZ TOLOZA NETO, que não
acolhiam.
Sustentou oralmente a Defensora Pública Dra. Maíra Ferreira Tasso e
usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça Dr. Cesar Dario Mariano da Silva.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES,
ÁLVARO CASTELLO, LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0020713-34.2016.8.26.0196/50000 -Voto no 42011 - I
2
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0020713-34.2016.8.26.0196/50000
Embargante: Valdeir Alves Sena Marques
Embargado: 3a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Franca
Voto no 42011
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO

Pedido de absolvição do art. 35, da Lei de Drogas
POSSIBILIDADE ABSOLVIÇÃO quanto ao delito de
associação para o tráfico. Não comprovação da
estabilidade e habitualidade. Absolvição por falta de
provas EMBARGOS ACOLHIDOS.
Não se conformando com o Acórdão de fls.
419/431, desta 3a Câmara de Direito Criminal, voto de
relatoria do Desembargador ÁLVARO CASTELO, com declaração
de voto do Desembargador LUIZ ANTÔNIO CARDOSO, às fls.
432/433,
dos
autos,
contra
ele
apresentam
embargos
infringentes VALDEIR ALVES SENA MARQUES, visando sua
reforma, às fls. 1/7, nos termos do voto vencido.
Em
Julgamento
Virtual,
realizado
em
20/1/2020, POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO; E, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, A
FIM DE CASSAR O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO,
EXASPERANDO AS REPRIMENDAS PARA 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ)
MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA
E TRÊS) DIAS-MULTA, NO PISO LEGAL, BEM COMO, POR MAIORIA
DE VOTOS, CONDENARAM O RÉU VALDEIR ALVES SENA MARQUES ÀS
PENAS DE 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E,
833 (OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, NOS MESMOS
REGIME E VALOR, POR INFRAÇÃO AO ART. 35, C.C. ART. 40, VI,
AMBOS DA LEI No 11.343/2006, VENCIDO NO PARTICULAR, O E.
DES. RELATOR SORTEADO, DR. ÁLVARO CASTELLO, QUE NEGAVA
PROVIMENTO
PARA
MANTER
A
ABSOLVIÇÃO.
DECLAROU
VOTO
VENCEDOR O E. REVISOR, DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0020713-34.2016.8.26.0196/50000 -Voto no 42011 - I
3
419/433).
Embargos tempestivos são recebidos.
O embargante VALDEIR ALVES SENA MARQUES
requer a absolvição da prática do crime de associação para
o tráfico, aduzindo que o conjunto probatório é
insuficiente, não tendo sido demonstrada a estabilidade e
a permanência no propósito de traficar, salientando que o
adolescente foi absolvido da prática do ato infracional de
associação para o tráfico, pelo Juízo de Direito da
Infância e Juventude.
Requer, assim, a absolvição do art. 35 da
Lei de Drogas.
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça
foi pelo provimento dos embargos (fls. 21/25).
É o relatório.
Segundo
consta
da
denúncia,
no
dia
9/11/2016, VALDEIR ALVES SENA MARQUES e o adolescente
Mateus Lucas de Oliveira Silva teriam se associado para a
prática de tráfico de drogas e tinham em depósito 158,420
gramas de “Cannabis sativa L”, na forma de três porções,
além de uma balança de precisão, uma tesoura e duas facas,
bem como R$57,70.
Conforme
apurado,
policiais
militares
receberam uma denúncia anônima, dando conta de que dois
traficantes
teriam
recebido
um
carregamento
de
entorpecentes e estariam preparando as porções, no local
dos fatos. Os policiais para lá se dirigiram e após
observarem o local, adentraram o imóvel e surpreenderam
VALDEIR e o adolescente manipulando a droga, em cima de
uma mesa, fracionando para a venda. Eles tentaram fugir,
mas foram detidos.
Assim,
VALDEIR
ALVES
SENA
MARQUES
foi
denunciado como incurso no art. 33, "caput" e no art. 35,
"caput", c.c. art. 40, inciso VI, todos da Lei n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0020713-34.2016.8.26.0196/50000 -Voto no 42011 - I
4
11.343/2006 (fls. 116/118).
Por sentença datada de 23/11/2017, VALDEIR
ALVES SENA MARQUES foi condenado como incurso no art. 33,
“caput”, c.c. art. 40, inciso VI, e na forma do art. 33,
§4o, todos da Lei n. 11.343/2006, às penas de 1 (um) anos,
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do
pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, piso
legal, restando absolvido da prática da associação para o
tráfico (fls. 269/276).
Interpostos
recursos
de
apelação
pela
acusação e pela defesa, em Julgamento Virtual, ocorrido em
20/1/2020, por voto de relatoria do Desembargador ÁLVARO
CASTELO, com declaração de voto do Desembargador LUIZ
ANTÔNIO
CARDOSO,
às
fls.
432/433,
dos
autos,
POR
UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO; E,
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, A FIM DE CASSAR O
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, EXASPERANDO AS
REPRIMENDAS PARA 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE
RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS)
DIAS-MULTA, NO PISO LEGAL, BEM COMO, POR MAIORIA DE VOTOS,
CONDENARAM O RÉU VALDEIR ALVES SENA MARQUES ÀS PENAS DE 03
(TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E, 833
(OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, NOS MESMOS REGIME
E VALOR, POR INFRAÇÃO AO ART. 35, C.C. ART. 40, VI, AMBOS
DA LEI No 11.343/2006, VENCIDO NO PARTICULAR, O E. DES.
RELATOR
SORTEADO,
DR.
ÁLVARO
CASTELLO,
QUE
NEGAVA
PROVIMENTO
PARA
MANTER
A
ABSOLVIÇÃO.
DECLAROU
VOTO
VENCEDOR O E. REVISOR, DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO (fls.
419/433).
Pois bem.
Segundo se verifica da prova produzida nos
autos e salientado pelo Juízo de Primeiro Grau e pelo
relator
vencido,
nessa
parte,
policiais
militares
receberam denúncia da ocorrência de tráfico de drogas,
tendo sido indicado o local, onde haveria duas pessoas
separando a droga, para a venda.
Lá chegando, os milicianos observaram o
local e optando pela abordagem, adentraram o imóvel e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0020713-34.2016.8.26.0196/50000 -Voto no 42011 - I
5
constataram que VALDEIR e o adolescente estavam, de fato,
manuseando a droga e separando-a para a venda posterior.
Não há nada nos autos a comprovar que os
agentes já fizessem isso há algum tempo, que estivessem
realmente associados para tanto, que aquele dia não fosse
a primeira vez.
A
respeito,
como
lembrado
pelo
digno
Desembargador Cesar Mecchi Morales, os indícios de prova
assim permaneceram até o final do processamento. Não se
transformando os indícios em prova indiciária, pela
superação do momento, não podem ser acolhidos ou
reconhecidos como elemento probatório.
A associação para o tráfico de drogas,
"data maxima venia", não ficou demonstrada. Com isso, não
ocorreu apuração de qualquer espécie para se ter certeza,
segurança, quanto a eles estarem associados para o crime,
assim o fazendo há algum tempo, ou simplesmente eles
estarem ali, naquele momento, sem prévia associação.
Com
isso
não
vejo
como
prosperar
a
imputação referente ao artigo 35, da Lei no 11.343/06 -
Lei de Tóxicos. Não encontro a estabilidade associativa
entre eles. Com isso, encaminho VALDEIR à absolvição por
tal crime, na forma do artigo 387, inciso VII, do CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL.
Saliento que o fato de o Juízo sentenciante
ter reconhecido a participação do adolescente, nos termos
do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, não induz ao
pensamento de que havia associação, pois como acima dito,
não há elementos nos autos a comprovar que o envolvimento
do menor ocorresse há algum tempo. Restou provado sim que,
pelo menos, naquele dia, o adolescente estava envolvido,
motivo do reconhecimento de tal aumento de pena.
Ante
o
exposto,
ACOLHO
os
embargos
infringentes opostos por VALDEIR ALVES SENA MARQUES, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0020713-34.2016.8.26.0196/50000 -Voto no 42011 - I
6
absolvê-lo da prática do art. 35, “caput”, da Lei n.
11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator